Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO NO POLO ATIVO ANTERIOR À CITAÇÃO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA. NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 109 do CPC estabelece a regra da estabilidade subjetiva na relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte adversa concordar com a sucessão processual. Contudo, tratando de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contendo o requerimento do cessionário do crédito para sucessão antes do aperfeiçoamento da relação processual pela citação, e restando evidenciada a alienação do direito, é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte ré (devedora).
2. Decidido o pedido de sucessão processual somente em sentença, não se pode afirmar que houve descumprimento da intimação dirigida ao autor originário para dar andamento ao feito e, com base nisso, extinguir o processo. Ademais, regular a sucessão no polo ativo, imperativo conceder prazo para que o seja promovido o andamento ou requerida a conversão do feito.
3. Apelação conhecida e provida.